Tribunal: STF
Processo: RE 1327567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL AUTÔNOMO SEM EMPREGADOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição – o pagamento antecipado – somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. 2. Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos aos termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência firmada no REsp n.º 1.002.932/SP. 3. A decisão proferida no RE n.º 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais. 4. A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 da CF (segurados especiais). A contribuição sobre a comercialização da produção rural resta sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física. 5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 6. A parte autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e que exerce a atividade rural, recolhendo a exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural” (fl. 15, e-doc. 12).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assinala que este processo versa sobre a exigibilidade “da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas (art. 25 da Lei nº 8.212/91, na redação dada pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/2001)" (fl. 2, e-doc. 16).



    Argumenta que, “no tocante à constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural (conhecida por ‘Funrural’) após o advento da Lei nº 10.256/2001, insta firmar, à guisa de conclusão, as seguintes premissas: A) O RE nº 363.852/MG declarou apenas a inconstitucionalidade das Leis nº 8.540/92 e 9.528/97 e abrange somente o produtor rural pessoa física com empregados (art. 12, V, ‘a’, da Lei nº 8.212/91); B) Com relação ao segurado especial, a tributação do resultado da produção desde sempre foi admitida pelo texto constitucional (art. 195, § 8º, da CF); C) A Lei nº 10.256/2001, publicada na vigência da EC nº 20/98, validamente instituiu exação sobre ‘receita ou faturamento’, tornando constitucional – a partir daí – a contribuição devido pelo produtor rural empregador, conforme expressa observação do voto condutor do RE nº 363.852/MG; D) O art. 25, caput, da Lei nº 8.212/91, desde a redação da Lei nº 8.540/92, previa a cobrança do tributo com relação a: 1) produtores rurais ‘com empregados’; 2) produtores rurais ‘sem empregados’ (segurado especial) E) O efeito projetado pelo precedente do STF, restringindo-se ao produtor rural empregador, diz respeito somente à exclusão de tal contribuinte do rol do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91; F) Como a exação devida pelo segurado especial permaneceu hígida no decurso das alterações legislativas, em face da previsão específica do art. 195, § 8º, da CF, é certo que os incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91 nunca foram expungidos do ordenamento jurídico; G) Por tal motivo, a Lei nº 10.256/2001 limitou-se a reinserir o ‘produtor rural com empregados’ no âmbito da tributação prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91, não sendo necessário reescrever toda a regulamentação da contribuição que já regia o segurado especial, mas tão-só incluir o novo sujeito passivo em seu caput; H) É que, frise-se, a renovação do caput do art. 25 tem o condão de reincluir, nas bases de cálculo estatuídas nos incisos (e nunca revogadas), o produtor rural empregador ora (re)inserido no caput; I) É do rigor da técnica legislativa que os artigos desdobrem-se em parágrafos e incisos, na medida em que estes expressam os aspectos complementares à norma e/ou suas exceções (LC 95/98, art. 10, II, e art. 11, III, ‘c’ e ‘d’); J) Não há bitributação na espécie, a uma, porque a contribuição sobre folha de salários do empregador pessoa física não é recolhida, já que foi substituída pela contribuição sobre o resultado da comercialização (texto expresso do art. 25 da Lei nº 8.212/91). A duas, porque o produtor rural pessoa física efetivamente não é contribuinte da COFINS. K) Não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia pois os produtores rurais, com ou sem empregados, são tributados sobre a mesma base de cálculo e alíquota: 2% sobre o resultado da venda da produção rural. Por todos esses motivos é que se revela a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.256/2001 (que alterou a redação do art. 25, caput, da Lei nº 8.212/91, pelo que deve ser provido o recurso extraordinário” (fls. 19-20, e-doc. 16).



    Pede “o provimento do recurso para que seja reconhecida a constitucionalidade da contribuição, a partir do advento da Lei nº 10.256/2001, nos termos da fundamentação recursal, com a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial” (fl. 21, e-doc. 16).



    3. No juízo de retratação do Tema 723 de repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido, com os seguintes fundamentos:



    “TRIBUTÁRIO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. SUBMISSÃO DO FEITO A RETRATAÇÃO. TEMA 723/STF. DESCABIMENTO. 1. Caso em que resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão retratando foram explícitos no sentido de que a parte autora não detém a condição de segurado especial. 2. A repetição do indébito no período de 20.06.2008 a 30.06.2012 foi deferida sob outro fundamento (produtor rural pessoa física sem empregados), não podendo ser revertida nesta instância recursal pela via da retratação do Tema 723/STF, cujo objeto restringe-se aos segurados especiais (É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991). 3. Acórdão retratando ratificado, com devolução dos autos à Vice-Presidência, nos termos da fundamentação” (fl. 1, e-doc. 42).



    Em 25.2.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 479).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator reconheceu ser “indevida a exigência da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91” (fl. 13, e-doc. 12), nestes termos:



    “Discute-se acerca da exigibilidade do recolhimento de contribuição prevista no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/1992 e 9.528/1997, suportada pelo produtor rural empregador pessoa física, em decorrência da comercialização de seus produtos. (…)



    O STF, ao julgar o RE 363.852, reconheceu a ilegitimidade da exigência da contribuição, usualmente chamada de 'FUNRURAL', sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural do empregador pessoa física. (…)



    Malgrado a decisão do STF tenha sido proferida em controle difuso, não há impedimento para se invocar o precedente como fundamento de pedido veiculado em outro processo. 



    Pois bem, não há dúvidas de que a decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais, visto que o aludido recurso extraordinário foi interposto por pessoa jurídica adquirente de produtos cujos fornecedores eram pessoas físicas empregadoras. A decisão do STF, notadamente, afasta situação que não se adequava ao ordenamento constitucional. Isso porque o empregador rural pessoa física estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos termos do artigo 195, I, da Constituição, e, ainda, a contribuir sobre o resultado da comercialização da produção, disposto no § 8º do artigo 195 da Carta Magna (…)



    Instaurou-se a controvérsia, no caso presente, quanto aos contribuintes atingidos pela norma declarada inconstitucional. Ressalte-se que não são apenas aqueles mencionados no art. 25 da Lei nº 8.212/1991, visto que a inconstitucionalidade do dispositivo legal implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 (segurados especiais). Em outras palavras, a cobrança da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural é permitida somente em relação ao segurado especial, restando sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física, seja empregador ou não. Quanto ao produtor rural sem empregados, na verdade, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação.



      No caso vertente, embora não tenha trazido aos autos prova da afirmação de que recolhe contribuição à seguridade como contribuinte individual, o Autor demonstrou que, ao menos durante um determinado período, não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, e do art. 9º, § 5º, do Decreto nº 3.048/1999, porque exerce atividade rural na condição de arrendatário, em propriedade rural cuja área é superior a quatro módulos fiscais (evento 1 - OUT5). Está sujeito ao recolhimento da exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural (…)



    Restou comprovado, ainda, a comercialização da produção rural, mediante a apresentação de notas fiscais (evento 1), constando, ainda, as respectivas retenções de contribuição previdenciária (…)



    Não obstante a Lei nº 10.256/2001 torne mais evidente a substituição da contribuição sobre a folha de salários e, com isso, tente afastar a superposição de contribuições, a exigência continua inválida, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o art. 195 da CF e passou a alcançar a receita, outra fonte de custeio além do faturamento. A questão foi abordada no voto do Ministro Marco Aurélio, que apontou a repetição do mesmo vício contido no § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870/1994. Assim, permanece a exigência de instituição de lei complementar para instituir outra fonte de custeio da seguridade social, já que a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural não constitui base de cálculo identificada com receita ou faturamento (...)



    Segundo as proposições dos Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, os conceitos de faturamento, receita e resultado da comercialização da produção não possuem significado equivalente. O art. 25 da Lei nº 8.212/1991 considera receita como o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, sem permitir qualquer exclusão da base de cálculo. Ainda que se conceba faturamento ou receita como o total das receitas auferidas pelo produtor rural, é bem de ver que a legislação da COFINS admite uma série de exclusões da base de cálculo, tanto sob a égide da LC nº 70/91, quanto da Lei nº 9.718/1998, cujo art. 3º, § 1º, foi declarado inconstitucional pelo STF. Assim, é forçoso concluir que não há como identificar, na nova redação do inciso I do art. 195 da CF, dada pela EC nº 20/1998, a grandeza econômica que a Lei nº 8.212/1991 quis atingir. Persiste, portanto, a necessidade de se criar nova fonte de custeio por meio de lei complementar. 



    Além disso, há de se ponderar que a Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998. Nessas circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem o condão de dar suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionalidade. Não calha argumentar que a Lei nº 10.256 apenas substituiu a contribuição sobre a folha de salários, visto que a legitimidade dessa substituição condiciona-se aos mesmos requisitos formais e materiais impostos à instituição das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 195 da Constituição. Neste Tribunal, a Lei nº 10.256/2001 foi objeto de arguição de inconstitucionalidade na Corte Especial, acolhendo-se o incidente, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões 'contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22', e 'na alínea 'a' do inciso V', fica mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91 (...)



    Em suma, a contribuição social sobre o resultado da comercialização da produção rural é ilegítima relativamente ao produtor rural pessoa física, mesmo que não possua empregados, restando hígida quanto ao segurado especial” (fls. 4-11, e-doc. 14). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade da contribuição social devida pelos empregadores rurais sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção agropecuária, julgada no Recurso Extraordinário n. 363.852, Relator o Ministro Marco Aurélio, não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados. No mesmo sentido é o julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI n° 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8° do artigo 195 da Carta” (RE n. 701.254-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    Sobre a legitimidade da cobrança da contribuição social incidente sobre as receitas brutas na comercialização da produção agropecuária de produtor rural autônomo sem empregados, confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário n. 1.337.215, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.098.550, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.7.2021; Recurso Extraordinário n. 824.581, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.697, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.10.2017; e Recurso Extraordinário n. 1.045.060, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.9.2021.



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeiro instância.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora